Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702547-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Romulo Jose de Araujo Agravada: Unimed Seguros Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romulo Jose de Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0740345-55.2024.8.07.0001, assim redigida: “1. DA TUTELA DE URGÊNCIA RÔMULO JOSE DE ARAUJO ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. De acordo com o relatado na petição inicial, o promovente foi diagnosticado com lombalgia (CID 10 M54.5) e dor ciática crônica e dada a degradação de sua estrutura lombar, encontra-se em situação de imobilidade, em decúbito ventral tendo sido consultado pelo neurocirurgião Dr. Gilmar Saad que o atendeu através do plano demandado e indicou cirurgia endoscópica da coluna vertebral que foi negada pelo plano de saúde (Id 211680144) que entendeu que o tratamento solicitado tem baixo nível científico de evidência de melhora e que não há pertinência na solicitação da cirurgia. As custas foram pagas conforme comprovante de Id 212070362. É um breve relato do necessário. Passo a decidir. É cediço que, para a concessão da antecipação da tutela, indispensável que sejam atendidas as condições previstas nos artigos 300 e seguintes do CPC, o qual dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A probabilidade do direito consiste em parecer verdadeiro, quer dizer, que tem probabilidade de ser verdadeiro, plausível, que não repugna à verdade. É, pois, mais do que o fumus boni iuris exigível para o deferimento de medida cautelar, mas que não seja preciso chegar a uma evidência indiscutível. No caso dos autos, há solicitação médica atestando a necessidade do procedimento (ID 211681006). Além disso, há relatório médico onde se especifica a necessidade da intervenção (ID 211680996) e os riscos decorrentes de sua não realização. De acordo com a negativa do plano juntada no ID 211680144, o motivo da recusa não consiste em ausência de cobertura contratual, mas em divergência técnica quanto ao procedimento indicado. Ora, cabe ao médico assistente do paciente a indicação do melhor tratamento, tratando-se de escolha técnica e havendo cobertura contratual para tanto a recusa se mostra, aparentemente inadequada. Nesse sentido, veja recente precedente do E. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao paciente sob o argumento de que não tem relação com o diagnóstico apresentado, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 2. No caso concreto, todavia, o relatório médico não especifica o perigo de dano iminente que justifique a imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico recomendado pelo médico assistente. 3. Na fase inicial em que se encontra a lide, não é possível analisar as especificidades da relação contratual, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1911443, 07225200420248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, em que pese a argumentação empreendida, o relatório de ID 211680996 não ressalta o caráter de urgência do procedimento indicado, depreendendo-se seu caráter eletivo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida pelo autor. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU 3.1. Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. 3.2 Caso a diligência seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. 3.3. Caso a diligência seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Por fim, caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão.” (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65331938), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, que tem por objetivo a imposição, à recorrida, da obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do procedimento de cirurgia endoscópica da coluna vertebral indicado ao demandante, diagnosticado com lombalgia (CID M54.5) e dor ciática crônica (CID M54.3). Argumenta que não é legítima a recusa fornecida pela operadora do plano de saúde, calcada, singelamente, em decisão proferida por sua junta médica no sentido de que o procedimento cirúrgico aludido seria impertinente e apresenta baixo nível de evidência de melhora. Destaca o caráter imprescindível da cirurgia indicada ao recorrente, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, bem como em razão do sério comprometimento da qualidade de vida que decorre diretamente das moléstias que o acometem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imposta à recorrida a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado ao recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 65331955) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65331946) foram acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a operadora de plano de saúde recorrida deve ser compelida a autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha o recorrente. Convém ressaltar que a operadora de plano de saúde recorrida negou o custeio do aludido procedimento cirúrgico ao argumento de que “não há pertinência na solicitação de cirurgia de coluna por via endoscópica” e de “baixo nível científico de evidência de melhora” (Id. 211680144, fls. 32-34 dos autos do processo de origem). Inicialmente é necessário ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça reafirma que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FRAUDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. ASTREINTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor - CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. 2. Não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento unilateral de contratos de plano de saúde. Caso assim não fosse, tais contratações estariam envolvidas em uma condição vitalícia que muitas vezes tornaria inviável a efetiva manutenção das seguradoras, que gerenciam contratos de risco que envolvem direitos fundamentais importantíssimos vinculados à saúde. 3. Em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. O pedido constante na exordial cita o restabelecimento e a manutenção do contrato entre as partes, enquanto houver a necessidade terapêutica. Ou seja, não há discordância específica em relação ao cancelamento unilateral, o que se pondera, com o devido embasamento, tendo em vista a existência do Tema 1.082 STJ, é a necessidade de que seja assegurada a continuidade dos cuidados ao beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, situação que se coaduna com o atual estado de saúde do agravado. 5. Portanto, prudente, neste momento, a manutenção do contrato entre as partes, tanto pela questão do tratamento de saúde do agravado, com a incidência do Tema 1.082 STJ, quanto pela necessidade de apuração em relação à fraude alegada, que, mesmo sendo comprovada não afasta a necessidade do cumprimento dos requisitos legais para resilição do contrato, entre eles a necessidade de notificação prévia dos beneficiários. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1928609, 07271345220248070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais merece destaque o fato de que a possibilidade de formação de Junta Médica para dirimir divergência técnica-assistencial a respeito de procedimentos custeados pelas operadoras de plano de saúde está prevista e regulamentada na Resolução Normativa no 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por oportuno, ressalte-se que, de acordo com a regra prevista no art. 6o, §1o, da aludida resolução normativa, a Junta Médica deve ser formada pelo assistente do paciente, pelo profissional médico representante da operadora e pelo desempatador, sendo no total 3 (três) integrantes. Ademais, para garantir a imparcialidade e transparência na escolha dos profissionais de saúde, as regras previstas no art. 10 da mencionada resolução normativa determinam que o paciente e o médico responsável por seu acompanhamento devem ser notificados, individualmente, dentre outras informações, a respeito da instauração da junta médica, da identificação do profissional da operadora responsável pela avaliação e dos motivos de eventual divergência técnica. No caso em deslinde, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível constatar que a operadora do plano de saúde observou os requisitos acima referidos, notadamente aqueles referentes à comunicação da instauração da junta médica, à necessária participação do profissional assistente e à prévia notificação a respeito dos motivos da apontada divergência. Ao contrário, o exame dos autos de origem parece revelar que a operadora do plano de saúde recorrida utilizou a respectiva decisão técnica para justificar, de modo imediato, a recusa de autorização e custeio do procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor. Assim, de acordo com as informações e documentos constantes nos autos, o referido parecer pode ser utilizado apenas como orientação para embasar as decisões administrativas adotadas pela recorrida, sem que seja possível a ele conferir os efeitos jurídicos inerentes ao parecer a que alude a Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, o que torna ilegítima a recusa promovida pela operadora do plano de saúde no caso concreto. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLUNA VERTEBRAL. JUNTA MÉDICA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. DIVERGÊNCIA COM O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA ILEGAL. DECISÃO MODIFICADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A Resolução Normativa 424/2017 (art. 6o, § 1o) da ANS estabelece os critérios para formação de junta médica ou odontológica quando há divergência clínica entre o procedimento a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde e o indicado pelo médico assistente do segurado. 2. Se a formação de junta médica está em desacordo com a Resolução Normativa no 424/2017 da ANS é ilegal a recusa de o plano de saúde cobrir tratamento prescrito por profissional que acompanha paciente. 3. Deve prevalecer o laudo do médico que acompanha o quadro clínico do paciente, se conflita com o parecer da junta médica, pois é o profissional que pode indicar o tratamento mais adequado. 4.Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1682410, 07386313420228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL. JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. 2. Não é cabível a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista, com base em laudo unilateral elaborado por Junta Médica do plano de saúde e sem a análise do quadro clínico do paciente. Compete ao médico assistente, o qual tem liberdade profissional, a indicação e a prescrição da terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. 3. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. 4. Existindo previsão contratual de cobertura para a doença, que está prevista no rol da ANS, não é admissível negar o tratamento ao paciente, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade, e sem que o plano de saúde tenha demonstrado a existência de outras alternativas para o tratamento do beneficiário. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1648953, 07039928420228070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em acréscimo, é preciso observar que o relato formalizado pelo profissional médico que acompanha o recorrente, anexado aos autos, destacou, de modo claro, técnico e suficiente, a escolha pelo procedimento cirúrgico em referência, sobretudo diante de seu estado de saúde fragilizado, por se tratar de pessoa idosa, bem como do reduzido risco de complicações associadas e infecções, senão vejamos (Id. 65332614, fls. 27-29): “1. Introdução Este relatório tem como objetivo justificar a escolha da cirurgia endoscópica da coluna vertebral como a mais indicada para Rômulo José de Araújo, idoso de 74 anos, portador de sérios problemas na coluna e em condição de decúbito ventral. A abordagem cirúrgica foi selecionada por suas vantagens significativas, especialmente em pacientes idosos, proporcionando menor risco, recuperação mais rápida e menor impacto físico, elementos cruciais para a preservação da dignidade e qualidade de vida do paciente. 2. Vantagens da Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral A cirurgia endoscópica da coluna é uma técnica minimamente invasiva que oferece várias vantagens, particularmente para pacientes idosos com condições de saúde mais delicadas, como Romulo Araújo. Entre os principais benefícios, destacam-se: 1. Menor Invasividade: A cirurgia endoscópica utiliza pequenas incisões, o que reduz o trauma nos tecidos e músculos ao redor da coluna vertebral. Isso é particularmente vantajoso para idosos, que geralmente possuem maior fragilidade tecidual e menor capacidade de cicatrização. 2. Menor Perda Sanguínea: Por ser menos invasiva, a cirurgia endoscópica resulta em uma perda sanguínea significativamente menor em comparação com as cirurgias abertas tradicionais. Essa característica é essencial para pacientes idosos, que podem ter uma menor reserva cardiovascular e maior risco de complicações hemorrágicas. 3. Recuperação Acelerada: A recuperação pós-operatória é mais rápida com a cirurgia endoscópica. Pacientes geralmente experimentam menos dor, menor necessidade de analgesia e têm alta hospitalar mais cedo. No caso de Romulo, isso é crucial, pois reduzirá o tempo em decúbito e o risco de complicações associadas, como úlceras por pressão. 4. Redução do Risco de Infecções: A menor exposição dos tecidos e o curto tempo cirúrgico diminuem significativamente o risco de infecções, um fator especialmente relevante para pacientes idosos com sistemas imunológicos enfraquecidos. 5. Menor Necessidade de Imobilização Prolongada: A cirurgia endoscópica permite mobilização precoce, o que é vital para Romulo, que já se encontra em condição de decúbito ventral. A mobilização precoce previne complicações associadas à imobilidade, como trombose venosa profunda, pneumonia e atrofia muscular. 6. Menor Estresse Cirúrgico e Anestésico: O tempo cirúrgico reduzido e a menor agressividade do procedimento endoscópico diminuem o estresse físico e anestésico, sendo uma opção mais segura para idosos que apresentam múltiplas comorbidades. 7. Preservação da Estrutura Vertebral: A técnica endoscópica possibilita uma intervenção precisa, preservando estruturas importantes da coluna, o que ajuda a manter a estabilidade e funcionalidade da coluna vertebral após a cirurgia. 3. Justificativa para Escolha do Procedimento para o caso do Sr. Rômulo José de Araújo A escolha da cirurgia endoscópica da coluna vertebral para Romulo Araújo é justificada por diversos fatores relacionados ao seu estado de saúde e às condições inerentes ao envelhecimento: - Idade Avançada e Fragilidade: Romulo, aos 74 anos, apresenta riscos elevados em procedimentos cirúrgicos tradicionais devido à fragilidade e à presença de condições associadas ao envelhecimento. A cirurgia endoscópica minimiza esses riscos e oferece uma abordagem mais segura. - Condição de Decúbito Ventral: A imobilidade prolongada associada ao decúbito ventral aumenta o risco de complicações, como úlceras por pressão e trombose. A cirurgia endoscópica facilita a reabilitação precoce e reduz o tempo de permanência em condições de risco, promovendo uma recuperação mais digna. - Manutenção da Qualidade de Vida e Dignidade: A abordagem minimamente invasiva oferece uma recuperação menos dolorosa e mais rápida, permitindo que Romulo recupere sua mobilidade e independência de maneira mais eficiente, garantindo uma melhor qualidade de vida. - Redução de Complicações Pós-operatórias: A escolha da cirurgia endoscópica reduz a probabilidade de complicações pós-operatórias graves, como infecções e trombose, que são preocupações predominantes em pacientes idosos com condições crônicas. 4. Conclusão A cirurgia endoscópica da coluna vertebral representa a melhor opção para Rômulo José de Araújo devido às suas características minimamente invasivas, menor risco de complicações, recuperação acelerada e manutenção da dignidade do paciente idoso. A escolha deste procedimento não apenas visa tratar as condições de coluna do paciente de forma eficaz, mas também proteger sua saúde global e bem-estar, promovendo um retorno mais rápido e seguro às atividades diárias. Esta abordagem cirúrgica destaca-se como a mais indicada para assegurar uma recuperação digna e minimamente traumática, respeitando as necessidades particulares de pacientes idosos e melhorando significativamente sua qualidade de vida.” O requerimento de cirurgia mais recente anexado aos presentes autos, elaborado por especialista em neurocirurgia e cirurgia da coluna vertebra, a seu turno, deixa claro não apenas que “a cirurgia endoscópica não é eletiva e sim obrigatória no caso de ROMULO JOSE DE ARAUJO, em razão da sua idade avançada, o seu quadro de saúde lhe causa comprometimento grave da qualidade de vida e risco à saúde”, mas também que “o tratamento cirúrgico é urgente para aliviar sintomas incapacitantes e evitar o agravamento de condições que possam impactar a independência e a segurança do paciente” (Id. 65332610, fls. 25-26). Diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência médica imediata. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da operadora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Observe-se, nesse sentido, a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após ter sido submetida a cirurgia bariátrica. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. O caso concreto revela que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia aludida. 5.1. Por essa razão o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão no 1663520, 0728408-22.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da urgência em relação ao procedimento cirúrgico expressamente indicada no relato médico acostado aos presentes autos. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que promova o imediato custeio do procedimento cirúrgico e de todos os insumos necessários à consecução integral do tratamento indicado ao recorrente no relato médico referido no Id. 65332614, fls. 27-29. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de eventual descumprimento da presente ordem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator